Tribunal: STF
Processo: RE 539590
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DO QUE FORA DECIDIDO NA ADI 2.348/AM. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. 


  




1.  A apreciação de eventual violação à Carta Maior para rever a isenção do PIS e da COFINS incidente sobre os produtos destinados à Zona Franca de Manaus não prescinde de prévia análise e interpretação da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei 288/67, LC 70/91, Leis 8.383/91 e 9.430/96; e, ainda MP 2.037/200), o que caracteriza a ofensa meramente reflexa, incompatível com a via extraordinária. 




2.  Decisão agravada que não se fundou no julgamento da cautelar proferida na ADI 2.348/AM. Novas alegações que não foram deduzidas no recurso extraordinário. Impossibilidade de a parte recorrente inovar em sede de agravo regimental. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.